Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702510-83.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINA MARIA FIUZA QUARESMA APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Dê-se vista à apelada TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pelo prazo de cinco dias, sobre a petição e os documentos juntados pela apelante EDINA MARIA FIUZA QUARESMA (ID 36776333 e ID 36776334). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora